Tribunal: TJMT
Processo: 1017980-57.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017980-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A - CNPJ: 52.899.598/0001-04 (AGRAVANTE), MARIA ANTONINA CANCADO SOARES - CPF: 582.443.521-91 (AGRAVANTE), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (AGRAVADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –OBJETIVO DE DECLARAÇÃO DO TERMO FINAL DO ARRENDAMENTO – EQUÍVOCO EM RELAÇÃO À DATA DA VIGÊNCIA SANADO NO ADITIVO – MANUTENÇÃO DO ARRENDANTE NA POSSE DO IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o arrendatário comprova que o prazo final do Contrato de Arrendamento é posterior ao indicado pelo arrendador, impõe-se a concessão da tutela de urgência para mantê-lo no imóvel, visto que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017980-57.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única de Araputanga que, em Ação Revisional de Contrato, deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a requerida se abstenha de realizar qualquer ato que possa ensejar a desocupação ou o despejo do AUTOR, da propriedade objeto do CONTRATO DE ARRENDAMENTO, sob pena multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento”
.

As agravantes argumentam o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Alegam que ajuizaram Ação de Despejo contra o agravado em razão do término da vigência do Contrato de Arrendamento em 22-6-2023, prazo final que estaria claramente previsto na cláusula 3ª do Aditivo.

Afirmam que há
notitia criminis
de conluio entre ele e Paulo Eduardo Cançado Soares, filho de Maria Antonina (agravante).

Acrescentam que o arrendatário, amparado na determinação judicial, deixou de pagar R$195.000,00 referentes a agosto de 2023.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

177838678).

Contraminuta apresentada (ID. 180387167).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado alega na inicial da Ação que em 25 de junho de 2015 celebrou Contrato de Arrendamento com a agravante, com vigência de 4 anos.

Aduz que, com a finalidade de prorrogar o negócio, fizeram o primeiro Aditivo, em que constou erroneamente como prazo final a data de 22-6-
2023
, quando o correto seria 22-6-
2025
.

Argumenta que esse equívoco foi elucidado na “Declaração de Esclarecimento sobre Vigência do Contrato” prestada por Paulo Eduardo Cançado Soares, administrador da avença.

Ressalta que depois de investir valores significativos, em dezembro de 2022 foi notificado extrajudicialmente pela agravante do encerramento do Contrato.

O juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstivesse de praticar qualquer ato que levasse o autor a desocupar o local.

Por sua vez, as agravantes afirmam o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, e que ingressaram com Ação de Despejo visto que o Contrato encerrou em 22-6-
2023
.

O agravado demonstrou a probabilidade do direito ao anexar o Aditivo celebrado em 14-1-2019, em que ficou estabelecido que o arrendamento terminaria em 23-6-
2025
, e não em 22-6-
2023
(ID.
121258860)
.

Além disso, esta lide objetiva apenas a declaração de que o Contrato expira em 22-6-
2025
. Logo, a arguição de inadimplemento ou de demais descumprimentos dos termos convencionados será discutida na Ação de Despejo já proposta pelo arrendatário.

E o perigo da demora é evidente porque, se não fosse concedida a tutela de urgência, o agravado poderia ser despejado.

Por conseguinte, a decisão recorrida está suficientemente fundamentada e deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023